Tribunal: TJDFT
Processo: 0756135-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TRINÔMIO. MAIOR CAPACIDADE. NÃO PROVADA. ARTIGO 1.699 DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA NÃO PROVADA. MEDIDA INDEFERIDA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio: necessidade e capacidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
2. A genitora, apesar de desempregada, não comprovou eventual maior rendimento do alimentante, fato que inviabiliza a prova de maior capacidade necessária à majoração do pensionamento.
3. Não provada pelo alegante a prática dolosa de uma das condutas do artigo 80 do CC, indevida é a condenação em litigância de má-fé.
4. Negou-se provimento do recurso.